Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000491-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORBERTO FRANCO DE GODOY - CPF: 284.601.381-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 – PORTARIA No. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO
SUI GENERIS
-COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a
Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

3.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

4.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7
o
, XIII, c/c o artigo 39, § 3
o
, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Apelação Cível, interposto por Norberto Franco de Godoy, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000491-25.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar o Estado de Mato Grosso a pagar as horas-extras, reconhecidas como trabalhadas, e não compensadas com folgas, bem como os respectivos reflexos sobre as demais verbas trabalhistas, respeitada a prescrição quinquenal, mediante a apuração do
quantum
na liquidação da sentença.

O Recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, em razão da negativa de produção de prova testemunhal, situação que enseja o cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a ampla defesa e contraditório.

No mérito, afirma que, em momento algum, afirmou que trabalhava 10 (dez) dias ininterruptos, sem descanso.

Aduz que a jornada ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas se caracteriza por não haver regularidade de descansos, conforme determina a lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014, e que a existência de colegas de profissão em número suficiente para o atendimento da demanda não foi respondida no processo, mesmo com aplicação da regra geral de experiência.

No mais, relaciona escólios deste Tribunal de Justiça como precedentes e para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926, do CPC), na qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos ao recebimento de horas extras, inexistindo óbice para a jornada especial intercalada, e, ainda, quanto ao reflexo no adicional noturno, pleiteia o acréscimo em razão de trabalho no domingo, feriado e ponto facultativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 78353549).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 79183993).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Norberto Franco de Godoy, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, promovida em face do Estado de Mato Grosso, consistente no pagamento das horas-extras, reconhecidas como trabalhadas e não compensadas com folgas, pelo autor da demanda, bem como dos consequentes reflexos sobre as demais verbas trabalhistas.

O fato jurídico-processual revela que
Norberto Franco de Godoy
ingressou com a Ação de Cobrança, aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), ocupando o cargo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual n. 2.436/1998.

Na inicial, o autor explica que o artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 79/2000, prevê que a jornada de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais, e que a Portaria n. 70/1999 da SEFAZ-MT, para casos específicos, como o seu, que labora em posto fiscal, dispõe sobre uma jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas mensais.

Assevera que, a despeito das citadas normativas, referentes às horas de trabalho que lhe competem, vem trabalhando por 10 (dez) dias ininterruptos de serviço, tempo que corresponde, ao final do mês, a 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas, sendo remunerado, em contrapartida, apenas, por 160 (cento e sessenta) horas.

Além disso, arguiu o trabalho durante a noite, aos domingos e aos feriados, sem a remuneração diferenciada correspondentes a tais períodos.

Assim, pugnou para que fosse condenado o Estado de Mato Grosso:

a)

ao pagamento das horas-extras referentes ao período não prescrito;

b)

o pagamento das horas extras, além das 120 (cento e vinte) horas mensais ou, subsidiariamente, além da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada;

c)

o pagamento, em dobro, dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos,

e seus reflexos

Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“(...) Portanto, não há dúvidas de que os servidores públicos integrantes do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) exercem atividade de natureza peculiar, podendo estar subordinados jornada de trabalho diferenciada, submetidos à legislação específica que prevê condições especiais e benefícios compensadores para sua jornada de trabalho. Sendo assim, a jornada trabalhada no sistema de 05 (cinco) dias seguidos de 10 (dez) dias de folgas ou a jornada de 10 (dez) dias de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de descanso, não gera direito ao pagamento horas extras, tão pouco ao recebimento de adicional noturno, já que executada segundo os limites estabelecidos na Lei Complementar n. 79/2000.

Por derradeiro, em relação a pretensão de recebimento em dobro dos valores devidos pelos dias trabalhados em feriados, pontos facultativos e seus reflexos, de se destacar a
mens legis
justificadora da edição da Portaria n. 199/2008. Ao estabelecer a compensação dos dias trabalhados em regime de plantão com jornada diferenciada, compensação esta permitida pela Constituição da República, a Administração retribui o esforço do servidor em seus 10 (dez) dias de labor com descanso de 20 (vinte) dias. Na linha dos precedentes citados, as 150 (cento e cinquenta) horas trabalhadas num período de 10 dias, são compensadas pelo descanso de 480 (quatrocentos e oitenta) horas ao longo de em 20 (vinte) dias.

Esta compensação é, portanto, ampla e alcança, inclusive, o labor realizado aos finais de semana e feriados. A propósito, a Constituição da República, no art. 7o, inciso XV, estabelece que o repouso semanal remunerado será, preferencialmente, aos domingos. Embora a Carta Constitucional imponha o descanso semanal, não determina o dia no qual ele se dará.

(...)

III. DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do CPC. Na forma do artigo 98, §3o do CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Inconformado, o autor apela, pugnando pela reforma do ato sentencial.

Do Cerceamento de Defesa

Preliminarmente, o Apelante aduz a ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito fundamental de produção de provas.

Com efeito, o Magistrado
a quo
promoveu o julgamento
antecipado da lide, por entender que o feito estava devidamente instruído, e que havia, nos autos, elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, de modo que inexiste mácula processual na solução antecipada da lide.

Veja-se que o julgamento antecipado da lide
pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Assim, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL–

PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

–

RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL –

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –

REEXAME –

SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi
[1]
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (sem grifos no original)

Outrossim,
ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC
,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Demais disso, na esteira do explicitado na sentença, registra-se que a prova indeferida nada interferiu no julgamento desfavorável ao Apelante, o que inibe, às inteiras, a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o Magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019).

Dessarte, as questões postas nestes autos, confrontadas com os documentos que dele constam, indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que a oitiva das testemunhas só reafirmaria o que já foi devidamente descrito no relatório, o que não possui o condão de demonstrar que o Apelante, efetivamente, laborou todas as horas, ininterruptamente, nos períodos alegados.

Com essas considerações,
afasto a prejudicial de cerceamento de defesa arguida.

Do Mérito

Sabe-se que a Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização -, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 10.

O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária
de que trata o
caput

será regulamentada por ato do Poder Executivo
. [Destaquei].

Diante da conveniência e do interesse público da Administração, todavia, o servidor pode ter jornada diferenciada, em decorrência da especificidade atinente às necessidades do seu local de lotação.

No Grupo TAF, diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, prevista, atualmente, na Portaria n. 199/2008 – SEFAZ -, da qual extraio as seguintes disposições, importantes para o caso:

Art. 9
o
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port
.
227/12
).

Redação anterior dada pela Portaria 274/10.

Art. 9
o
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT s
erá de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original:

Art. 9
o
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. [Destaquei].

Nota-se que, desde a redação original, do dispositivo acima transcrito, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria n. 70/99, da SEFAZ-MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1
o
- As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3
o
, VI, 2, do Decreto n. 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Essa Portaria foi revogada, expressamente, pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1
o
As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1
o
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2
o

No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno
.
[Destaquei].

O Autor assevera que, no período de 10 (dez) dias, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada.

Desse modo, aduz fazer jus ao adicional de hora-extra, referente às horas excedentes ditas laboradas no citado período.

O Autor, para provar o direito vindicado, trouxe as ordens de serviço que o designavam para os postos fiscais (id. 78353501). No entanto, os documentos fazem prova contrária ao que fora relatado, visto que há previsão de rodízio, conforme trecho a seguir consignado:

IV, FICARÁ A CARGO DOS SUPERVISORES
a elaboração de
ESCALA DIÁRIA
para que sejam atendidas as 24 hs de trabalho no Terminal da ALL.

Não obstante a previsão do trabalho por 10 (dez) dias, ininterruptos, é inegável que, na prática, se trata de hipótese humanamente impossível o trabalho por tal período sem qualquer folga ou repouso.

A disposição acima transcrita, contida nas ordens de serviço, denota o que, de fato, ocorre: um rodízio entre os escalados, possibilitando-lhes o repouso necessário ao cumprimento de todo período mensal de trabalho.

Para aclarar a questão, em 1
o
de julho de 2014, por meio da Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ-MT, fora regulamentada a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, citada alhures.

Denota-se, pois, que a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ – estabelece concessões recíprocas, no sentido de que o Autor trabalhe 10 (dez) dias consecutivos, certo de que, em contrapartida, usufrua os 20 (vinte) dias subsequentes, ininterruptamente, como descanso.

Noutra quadra recursal, o Autor pugna pelo pagamento em dobro dos repousos semanais e dos feriados trabalhados sem compensação.

É cediço que o repouso semanal remunerado é direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 7
o
, XV, da CRF.

No caso, a Portaria n. 199/2008, todavia, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem por implícito em seu teor que o labor se dará, inclusive, durante finais de semana e eventuais feriados, ou seja, restam englobados estes dias trabalhados, devidamente compensados, em função do regime especial estabelecido para a específica carreira dos servidores do Grupo TAF, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

Cito, como caso similar, a situação dos petroleiros, que laboram em exploração de petróleo e gás nas plataformas, cujos pleitos semelhantes vêm assim sendo decididos pela justiça especializada:

PETROLEIRO – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DA LEI 5.811/72. Para os trabalhadores regidos pela lei 5.811/72, em regime de revezamento – de oito ou doze horas – nos termos do artigo 7o, restam quitados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em função do regime de trabalho especial instituído para os empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não havendo que se falar em pagamento em dobro do feriados trabalhados.

(TRT-20, 0000501-17.2013.5.20.0001, publicação: 17.04.2015).

RECURSO REVISTA – PETROLEIROS – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. Após a entrada em vigor da lei n. 5.811/72, não há amparo legal para o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros sujeitos ao regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento [...]. (TST-RR:26003420105120050 2600-34.2010.5.12.0050, Relator: João Pedro Silvestrin, data de julgamento: 18/09/2013, 8a Turma, publicação: 20/09/2013)

Assim, na discussão posta em debate, que diz respeito à jornada especial (10x20), sequer há falar no excedente a 200 (duzentas) horas, alusivo ao que preceitua o Superior Tribunal de Justiça.

Afinal,
in casu
, há um alongamento da jornada de trabalho, que, porém, é compensado com a redução, mais que proporcional, consubstanciada no usufruto do dobro de dias ulteriores, a título de folga, circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7
o
, XIII, c/c o artigo 39, § 3
o
. Veja-se:

Art. 7
o
. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3
o
. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7
o
, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. (Destaquei)

No caso, a jornada diária foi elastecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Da verificação do caderno processual, observa-se que o Autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

Não me parece razoável a pretensão, visto desconsiderar, por completo, o compensativo que faz frente aos incômodos que a natureza do ofício escolhido pelo Autor impõe.

De outro turno, também, não se me afigura desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício dos vinte dias contínuos de descanso.

Em situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, monocraticamente, o Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.

O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.

Isso posto, nego seguimento ao recurso.

Desse modo, é de se concluir que a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho, deve ser mantida.

Esse também é o entendimento desta Corte. Senão, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria debatida nos autos for meramente de direito, dependendo, tão somente, de apreciação de documentos relacionados ao pedido.

2 -

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

3 -

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

4 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

5 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga. (N.U 1008432-26.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (TAF) – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA –

JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CRF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência. (N.U 1000488-70.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 24/03/2021)

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Norberto Franco de Godoy.

É como voto.

[1]

Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022